Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-72.2013.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001551-72.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JERONIMO OLMIRO GONCALVES - CPF: 241.906.241-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente do STJ AREsp 2089797/PR.

II – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (198) 0001551-72.2013.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: JERÔNIMO OLMIRO GONÇALVES.

R E L A T Ó R I O

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, que nos autos da Ação de cobrança n. 0001551-72.2013.8.11.0003, ajuizada pelo recorrente em face de
JERÔNIMO OLMIRO GONÇALVES
,
julgou procedente a presente ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo
487
,
I do
CPC, para condenar o réu ao pagamento da dívida de R$
6.070,75 (seis mil setenta reais e setenta e cinco centavos),
atualizados pelos índices de 1% ao mês e correção monetária, ambos, a incidir desde a data do vencimento do contrato. Ainda, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos

honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado do débito (Id. 211278839).

Suscita, em síntese, que a atualização monetária consignada na sentença não atendeu aos parâmetros de atualização previstos no contrato.

Alega que a aplicação dos encargos contratuais durante todo o trâmite processual, inclusive após a propositura da demanda, possui amparo em jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a aplicação dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento do débito (Id. 211278842).

Preparo tempestivo e adequado.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento (Id. 211278847).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S/A
, ajuizou ação de cobrança em desfavor de
JERÔNIMO OLMIRO GONÇALVES
, narrando, em síntese, que o réu firmou com o banco, contrato de cédula de crédito bancário n. 99/00815-7, no valor de R$ 6.070,75 (seis mil setenta reais e setenta e cinco centavos), com vencimento final em 30/11/2008.

Afirma que o requerido utilizou o valor contratado, contudo, deixou de efetuar o pagamento das parcelas definidas na avença, tornando-se inadimplente, cujo valor da divida atualizada até a data de 07/01/2013, perfaz o montante de R$ 21.484,14 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do réu, realizou-se a sua citação ficta, (Id. 211278821), ocasião que, nomeou-se a Defensoria Pública como curador especial, que por sua vez, ofertou contestação por negativa geral (Id. 211278828).

Após a devida instrução do feito, sobreveio a sentença do Juízo:

(...)

Posto isso, como fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o feito com resolução de mérito e, por conseguinte, julga-se procedente o pedido ajuizado por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
JERONIMO OLMIRO GONCALVES
para o fim de condenar a requerida ao pagamento de

R$ 6.070,75 (seis mil e setenta reais e setenta e cinco centavos) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data de vencimento do contrato.

A requerida é condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, observados os ditames do §2º do art. 85 do CPC.

Sem honorários em favor da Defensoria Pública porque a função de Curador Especial constitui atividade institucional (LC 80/1994, art. 4º, XVI).

(...)

Irresignado, o banco apelante defende que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Pois bem. Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

O Código Civil estabelece em seu artigo 397 que:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Dá análise da matéria posta a julgamento, tem-se que o c. STJ consolidou entendimento no sentido
de autorizar a incidência dos encargos contratuais até a data do efetivo adimplemento da dívida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)
.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. (...) este Tribunal Superior se posiciona atualmente no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados não é data do ajuizamento da ação, mas a do efetivo pagamento do débito (neste sentido os julgados: Resp. 1974724, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE de 15/8/2022; AREsp 2089797, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/5/2022; AREsp 1737085, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2022
). (Decisão Monocrática. AREsp n. 2.327.324, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2023).

Na mesma linha, este e. Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL). PROCEDENTE. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IDIMPLÊNCIA
CONTRATUAL. ENCARGOS
MORATÓRIOS ADMITIDOS A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
ENCARGOS
NOS MOLDES AJUSTADOS NO CONTRATO. ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Por analogia, no que se refere aos
encargos

contratuais
, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência
contratual
, admite-se a cobrança dos
encargos
contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao
ajuizamento
da
ação
monitória. 2. Precedentes:
a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos
encargos
contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao
ajuizamento
da
ação
executiva.

(Resp. 453.816/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 09/12/2002). (STJ – Quarta Turma – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015). (N.U 1033390-66.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis,
Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DA CREDORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA.

ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. (AgRg no AgRg no Resp. 1366778/RS) Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, de modo que os encargos devem incidir na forma contratada, desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e até o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(RAC - 1006015-90.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Desta feita, como a decisão recorrida encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, é o caso de reformar a sentença para determinar que o termo final para a cobrança dos encargos contratados seja a data do efetivo pagamento do débito.

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer que, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos pactuados é o efetivo pagamento do débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024